Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO INADIMPLENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de verba sucumbencial atinente à reconvenção, bem como a qualificação do réu como beneficiário da Gratuidade de Justiça meramente referenciada no dispositivo da sentença implicam em erro material, uma vez que sequer foi apresentada reconvenção, tampouco consta pedido do réu pela concessão da benesse e, menos ainda, o respectivo deferimento pelo juízo de origem. O erro material poderá ser revisto de ofício, a qualquer tempo, pelo Tribunal.
2. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor. 2.2. Revela-se exigível a cobrança das mensalidades inadimplidas, notadamente porque os dependentes do segurado usufruíram do serviço.
3. Apelação conhecida e não provida. Erro material sanado.